Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-64.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800365-64.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA OTILIA BARBOSA GRASSOTTI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES.
FALTA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE FALTA DE CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. A AGRAVANTE ACOSTOU NOS AUTOS (ID 165965) A PRÓPRIA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM RAZÃO DA PROPRIEDADE COMPROVADA PELA AGRAVADA. A AUTORA/RECORRIDA RESIDIU NOS ULTIMOS ANOS EM OUTRO ESTADO, NÃO EXERCENDO A POSSE DO BEM IMÓVEL. EM SENTIDO CONTRÁRIO, A AGRAVANTE
COMPROVOU SUAS ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE RESIDIA NO BEM COM O SEU COMPANHEIRO (EX-MARIDO DA AGRAVADA E PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL EM LITÍGIO) E QUE ESTARIA SENDO RETIRADA ABRUPTAMNETE DE SEU LAR EM PELA DECISÃO AGRAVADA. POR SER A AGRAVANTE A DETENTORA DA MELHOR POSSE, AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL, A DECISÃO DEVE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E MANTER A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO

I - Os autos principais são físicos e no sistema LIBRA na data de 04.09.2017 há um cadastro de protocolo ensejando dúvidas quanto à veracidade das alegações da Agravada. Portanto, por não ter se desincumbido do seu ônus processual de demonstrar que efetivamente não houve comunicação do Juízo de Piso, o que poderia fazer através de simples certidão do Diretor de Secretaria da vara de origem, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.

II - A Agravante acostou nos autos (ID 165965) a própria cópia da contestação, sendo desnecessária qualquer declaração de inexistência de contestação, motivo pelo qual também deve ser rejeitada a preliminar.

III – Depreende-se dos autos que a Autora/Recorrida, em verdade residiu nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul. Em sentido contrário, a Agravante
comprovou suas alegações através de diversas Declarações de moradores do condomínio no sentido de que ela ali residia, com cópia do aditamento do FIES onde consta o seu companheiro (ex-marido da agravada e proprietário do imóvel) como fiador da filha da agravante, e uma declaração de um Sacerdote o qual afirmou que era autorizado pela agravante para realizar no condomínio os “Terços das mães pelo filho” no residencial.

IV - A decisão agravada vem, de fato, acarretando prejuízos para a Recorrente, que ao que tudo aponta, residia no imóvel por um período considerável, e estaria sendo compelida a sair, sem sequer levar seus pertences, ainda que seja, ao menos neste momento preambular, a detentora da melhor posse.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800365-64.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA

ADVOGADO: JOÃO JORGE HAGE NETO

ADVOGADO: LUAN VULCÃO RANIÉRI BRITO

AGRAVADO: MARIA OTILIA BARBOSA GRASSOTTI

ADVOGADO: AMANDA CARNEIRO FONSECA

ADVOGADO: ENOY CARNAVAL FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA OTILIA BARBOSA GRASSOTTI
.

A decisão agravada

determinou a imediata reintegração de posse da ora agravada no imóvel descrito na ação principal, fazendo uso, se necessário, de força policial.

Aduziu a Agravante que a concessão da medida extrema sem sequer lhe ouvir previamente estaria acarretando prejuízos irreparáveis, que além de ter de sair do local onde residia por 05 (cinco) anos, não pode levar nenhum de seus pertences.

Alegou ser bastante conhecida no condomínio, já que seu companheiro exercia seu segundo mandato como síndico, tendo vida social ativa entre os condôminos, bem como que

organizava no condomínio o “Terço das mães pelos filhos”, autorizando a entradas de padres para exercerem tarefas relacionadas ao condomínio, desta maneira, tenta demonstrar que de fato era uma morada.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a liminar de primeiro grau, consequentemente, para que retorne para seu lar.

Em análise sumária esta Relatora deferiu o almejado efeito suspensivo.

Em suas Contrarrazões a Agravada arguiu preliminarmente o não conhecimento do Agravo de instrumento, em razão do descumprimento do §2º do art.1.018 do CPC/15, bem como por não ter a Agravante acostado declaração de falta de cópia da contestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800365-64.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA

ADVOGADO: JOÃO JORGE HAGE NETO

ADVOGADO: LUAN VULCÃO RANIÉRI BRITO

AGRAVADO: MARIA OTILIA BARBOSA GRASSOTTI

ADVOGADO: AMANDA CARNEIRO FONSECA

ADVOGADO: ENOY CARNAVAL FONSECA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANA RITA LOPES SIDONIO ALMEIDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
MARIA OTILIA BARBOSA GRASSOTTI
.

Preliminarmente a Agravada arguiu o não conhecimento do recurso de Agravo de instrumento.

Com relação à falta de comunicação da interposição do Agravo de instrumento, convém trazer à baila o que determina o art.1.018 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 1.
018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o
O descumprimento da exigência de que trata o § 2o,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.” Grifo nosso.

Conforme dispositivo supra mencionado, este descumprimento deve ser arguido e comprovado pela parte Agravada.

Ocorre que a Agravada, a despeito de ter alegado o descumprimento, quedou-se inerte ao comprová-lo.

Ressalto que os autos principais são físicos e em pesquisa no sistema LIBRA verifiquei que na data de 04.09.2017 há um cadastro de protocolo sob o n.
20170380854215,
ensejando dúvidas quanto à veracidade das alegações da Agravada.

Portanto, por não ter se desincumbido do seu ônus processual de demonstrar que efetivamente não houve comunicação do Juízo de Piso, o que poderia fazer através de simples certidão do Diretor de Secretaria da vara de origem, a preliminar de não conhecimento deve ser rejeitada.

Quanto à preliminar de ausência de declaração de falta de cópia da contestação, chamo a atenção da agravada para o fato de que a Agravante acostou nos autos (ID 165965) a própria cópia da contestação, sendo desnecessária qualquer declaração de inexistência de contestação, motivo pelo qual rejeito também esta preliminar.

No mérito do Agravo, impende salientar que a Agravada propôs ação de reintegração de posse, tendo obtido
inaudita altera pars
liminar para que pudesse ser reintegrada em imóvel que alega ser de sua propriedade.

Analisando os argumentos da recorrente, entendo que a decisão combatida merece ser reformada, considerando-se que, ao menos neste momento processual a agravada é quem comprovou ter a melhor posse do imóvel objeto do litígio.

No tocante à posse, ensina a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Na decisão agravada verifiquei que o Juízo Singular se baseia no fato de que a Agravada seria também proprietária do bem em litígio, entretanto, é sabido que para que se busque a tutela da posse através do rito especial, imprescindível que seja comprovada a posse nova e não a propriedade, conforme fez a Agravada.

Depreende-se dos autos que a Autora/Recorrida, em verdade residiu nos últimos anos no estado do Rio Grande do Sul.

Em sentido contrário, a Agravante
comprovou suas alegações através de diversas Declarações de moradores do condomínio no sentido de que ela ali residia, com cópia do aditamento do FIES onde consta o Sr. Cupertino (ex-marido da Agravada e proprietário do imóvel em litígio) como fiador da filha da agravante, e uma declaração de um Sacerdote o qual afirmou que era autorizado pela agravante para realizar no condomínio os “Terços das mães pelo filho” no residencial.

Portanto, a decisão agravada vem, de fato, acarretando prejuízos para a Recorrente, que ao que tudo aponta, residia no imóvel por um período considerável, e estaria sendo compelida a sair, sem sequer levar seus pertences, ainda que seja, ao menos neste momento preambular, a detentora da melhor posse.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e manter a Agravante na posse do imóvel objeto do litígio.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020